Tribunal: STF
Processo: RHC 104270
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ABSOLUTA ININTELIGIBILIDADE DAS PETIÇÕES COM QUE IMPETRADO O “HABEAS CORPUS” PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INTERPOSTO RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONTEÚDO CONFUSO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.